Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-22.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001849-22.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

apelação cível. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PEL
A
AUTOR
A
. sentença que não fixou o pagamento de honorários sucumbenciais. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. CABIMENTO CONTRA O
MUNICÍPIO.
jurisprudência do stj.
Descabimento da condenação em custas processuais. Art. 10, iv, da lei estadual nº 12.373/2011.
RECURSO conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8001849-22.2021.8.05.0032
, tendo como Apelante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE

BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.